Tribunal: TJMT
Processo: 0021836-55.2014.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021836-55.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA APARECIDA GOUVEIA - CPF: 959.207.229-91 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INCORRÊNCIA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL –
DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNICA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇAO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO À PLANO PÓS-PAGO VIA
CALL CENTER
– AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE CORROBOREM A CONTRATAÇAO DO SERVIÇO PELA AUTORA – INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA DE PROVA DE FATO OBSTATIVO DO DIREITO DA AUTORA EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO –

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO.
1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. “Consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade” (STJ - 4
ª Turma -
REsp 1424936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017). 4.
No caso em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa da contratação do serviço, admite-se amplo meio de prova da celebração de negócio jurídico válido, competindo, porém, à fornecedora de serviço apresentar conjunto probatório idôneo a comprovar a manifestação de vontade do consumidor e adoção de medidas mínimas de segurança para formalizar a operação. 5. Caracteriza a responsabilidade civil da Companhia telefônica a contratação fraudulenta que gera prejuízo ao consumidor, na medida em que a fornecedora de serviço responde objetivamente pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade. 6. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº0021836-55.2014.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0021836-55.2014.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por VERA LÚCIA APARECIDA GOUVEIA, julgou o pedido parcialmente procedente, para “
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 206,93, com relação ao contrato nº 2145891291
”, ante a ausência de prova de que o serviço que originou o débito questionado realmente foi contratado pela autora, e, em decorrência da negativação indevida, condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização danos morais (cf. Id. nº 76354493).

A apelante suscita preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque, segundo diz, “
a

recorrida não apresentou comprovante de residência recente em seu nome, limitando-se a juntar aos autos somente uma declaração de próprio punho
”.

Sustenta, no mérito, a existência e validade da contratação do plano pós-pago que gerou o débito questionado nos autos, alegando que a “
autora habilitou a linha telefônica em 05/11/2013, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno, ocorre que, em 05/11/2013, em contato com
(a sua central de atendimento)
, a parte autora aceitou a migração de sua linha pré-paga para a modalidade plano controle,
(...)
, contudo, sem qualquer justificativa, a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas posteriores, fato gerador do incontestável débito que, infundadamente, alega desconhecer
”
.

Alega, nesse sentido, que “
a

tese de desconhecimento da relação entre as partes e do débito que dela decorreu não se sustenta por qualquer ângulo, seja pelo simples fato de que todas as faturas foram enviadas para o endereço informado pela parte autora quando da habilitação da linha até o encerramento da mesma,
(...) (seja porque)
comprovado que ela recebeu em sua residência todas as faturas, tendo, inclusive, quitado diversas delas, durante o período de vigência do contrato
”, fatos que restaram satisfatoriamente comprovados através das telas sistêmicas colacionadas aos autos, as quais, sobretudo em se tratando de serviço contratado digitalmente ou via central de atendimento, constituem provas suficientes e idôneas da legitimidade do negócio; além disso, em reforço às telas do sistema, ressalta que, agora, após a sentença, “
localizou o relatório de chamadas da linha telefônica da autora
”, que confirma não só a contratação do serviço, mas também a sua efetiva disponibilização e utilização pela autora, e discorre sobre a possibilidade de juntada de prova documental em sede recursal desde que respeitado o contraditório e ampla defesa.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a condenação indenizatória por danos morais, e, ainda que assim não fosse, os fatos narrados nos autos não convencem quanto à ocorrência de abalo emocional significativo ou lesão a qualquer direito da personalidade, sobretudo que justificasse a condenação ao pagamento de 7 mil reais, valor exorbitante, desproporcional e que certamente representará o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. nº 76360463 - pág. 4 ao 76360468 - pág. 6).

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a
apelação não enfrenta diretamente os fundamentos sentenciais, cingindo a repetir os termos da contestação;
no mérito, dá combate às razões recursais e
torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 76360469 e 76360470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto as razões recursais realmente guardem bastante semelhança com o conteúdo da peça contestatória, não refutando diretamente os fundamentos sentenciais, é perfeitamente possível verificar os motivos pelos quais a ora apelante discorda do desfecho decisório e pretende ver reformada a sentença atacada.

Segundo, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois é suficiente à regularidade formal do processo a indicação do endereço na petição inicial, devido à presunção legal de veracidade das declarações subscritas pela parte e por seu procurador (Lei nº 7.115/83, art. 1º), o que basta para preencher o requisito do art. 319, II, do CPC, não sendo necessária, muito menos imprescindível, a juntada do comprovante de residência para o regular processamento da ação.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica fundada em negativa geral da consumidora de contratação do serviço e complemento desconhecimento do fato gerador do débito negativador, cuja controvérsia foi dirimida na sentença nos seguintes termos:

“A autora alega, em síntese, que em meados do mês de junho do ano de 2014, ao tentar obter crédito nas lojas Maracanã dos Tecidos, com intuito de adquirir algumas peças de roupas, fora surpreendida, pois constatou que havia uma restrição lançada em seu nome pela empresa requerida, no valore de R$ 206,93 (duzentos e seis reais e noventa e três centavos) referente ao contrato de n° 2145891291. No entanto, afirma que jamais adquiriu qualquer produto da empresa requerida capaz de gerar débitos, razão pela qual desconhece os débitos em questão, sendo ele indevido.

Devidamente citada (fls. 25), a requerida às fls. 30/39, apresentou contestação, pugnando a responsabilidade de indenizar em danos morais, aduzindo que ao pesquisar o CPF da autora, foi localizada a conta 2145891291, vinculado ao n° 4491437031, habilitada em 05.11.2013, alega que a autora migrou da modalidade de pré-pago para pós-pago, sendo que a pode ser feito o plano controle pelo próprio teleatendimento, denominado call center, afirma ser o débito devido tendo em vista que a autora utilizou os serviços prestados pela requerida, sendo o débito originário de inadimplemento contratual, demonstrando os débitos através de telas de sistema. Juntou os documentos de fls. 39v/41.

(...)

Tratando-se de negativa absoluta, o ônus da prova recai sobre a parte contrária, pois é materialmente impossível a autora provar que nunca contratou com determinada empresa; ademais, incumbia à empresa reclamada demonstrar a contratação dos serviços (inteligência do art. 6º, VIII, do CDC), contudo, não apresentou qualquer documento assinado pela autora que pudesse demonstrar sua anuência.

A contratação não pode ser comprovada com telas de sistemas, pois estas são produzidas unilateralmente.

(...)

Não tendo demonstrado a defesa o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, porquanto a requerida sequer encartou documentos para atestar a licitude das cobranças operadas, de rigor, destarte, o acolhimento de declaração de inexigibilidade do débito.

Com efeito, não resta dúvida de que a requerida foi negligente ao negativar o nome do autor sem antes verificar se, de fato, o débito em questão realmente lhe pertencia e se encontrava em aberto.

Em suma, trata-se de dano moral
in re ipsa
, isto é, demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da extensão dos danos, pois o simples fato de figurar em cadastro de proteção ao crédito, em especial SPC/SERASA, significa para o indivíduo a impossibilidade quase absoluta de trabalhar com crédito.”

Não há reparo a ser feito na conclusão sentencial.

Com efeito, embora afirme que fez prova inequívoca da regularidade do contrato e do débito questionado nos autos, a ré/apelante nada trouxe de substancial aos autos, nada que permitisse a formação de um juízo seguro quanto à existência e validade do contrato que originou o débito objeto da lide, ainda que fosse admitido o “
relatório de chamadas da linha telefônica
”
(cf. Id. nº 76360463 - pág. 1 e 2) juntado extemporaneamente nos autos como prova.

Tratando-se de negócio (adesão a plano pós-pago) celebrado via
call center
, sem a sua instrumentalização em documento físico, admite-se que a contratação do serviço seja feita por amplo meio de prova, através de um conjunto consistente de elementos probatórios que demonstrem a validade na formação do contrato e a regularidade do serviço prestado, incluindo, aqui, portanto, a apresentação das telas sistêmicas como prova, porém, isoladamente, como é o caso visto nos autos, as telas possuem pouquíssimo valor probatório, sobretudo ao se observar que sequer contêm maiores informações acerca da contratação.

O “
relatório

de chamadas
” apresentado agora, em grau recursal, caracteriza clara violação ao art. 434 do CPC, pois se trata de documento que poderia e deveria ter vindo aos autos em sede de contestação ou, no mais tarda, durante a fase de instrução probatória, que, aliás, foi expressamente dispensada pela ré quando teve oportunidade de se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, não sendo realizada naquele momento qualquer ressalva sobre a dificuldade em achar e organizar o documento.

Só seria admissível a sua apresentação tardia caso se tratasse de prova que a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435) ou, no máximo, se ele fosse meramente complementar, um elemento de convicção secundário, jamais como prova essencial do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como é o caso dos autos.

Nas palavras do eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
” (STJ -

REsp 1424936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Por ser assim, precluso o direito da ré/apelante de acostar aos autos o documento que acompanha o recurso, e, como não
veio aos autos outro elemento de prova que corroborasse as telas sistêmicas, inexistindo menor indício que ligue a contratação do serviço à autora, a única conclusão é pela ausência da prova da contratação.

Enfim, a
enorme facilitação propiciada pelo procedimento de solicitação dos serviços prestados pela Operadora de telefonia, mediante simples ligação telefônica, embora possa ser vista como prova eficiência do sistema de telefônico, sobretudo pela rapidez com que a solicitação é atendida, constitui, entre nós, infelizmente, falha grave que acaba expondo as pessoas à ação de malfeitores; possivelmente foi o que ocorreu com a ré Vivo, que, em tais casos, responder pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, aliás, aqui muito mais ampliado pela extrema facilidade propiciada justamente pelo procedimento comercial (“
Call Center
”) utilizado no exclusivo interesse da captação da maior clientela possível.

Esse é o entendimento pacífico deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – TELEFONE INSTALADO SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL INOCORRENTE – SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O risco da atividade desemprenhada pelo fornecedor que promove a venda de seus serviços via
call

center
implica na assunção do risco de ser vítima de fraudes e, por consequência, causar dano a terceiros, razão pela qual, a conferência da veracidade dos documentos do contratante deve ser minuciosa. O fornecedor de serviços não será responsabilizado somente se provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º). (...)”. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Ap 81246/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, julgado em 02/06/2015, DJE 10/06/2015)
.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC - INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR MEIO DE SISTEMA
CALL

CENTER
- AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FRAUDE - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA CELULAR CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA (...). Havendo falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia celular em virtude do apontamento indevido do nome do autor no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito, em face de débito oriundo de contratação fraudulenta, impõe-se a condenação por danos morais. Não merece guarida a tese excludente de responsabilidade a qual atribuiu a um terceiro fraudador a culpa exclusiva pelo dano causado, pois é certo que a empresa contribuiu para que o dano se consumasse. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, não havendo razões para ser modificado quando aplicado em observância aos sobreditos critérios. (...)” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Ap 100516/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 18/02/2015, DJE 26/02/2015).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - TV POR ASSINATURA - CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – (...) CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE (
CALL

CENTER
) - FRAUDE E DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO - DESNECESSIDADE (...) No momento da contratação de serviços de TV por assinatura ou telefonia móvel, tem a empresa fornecedora a obrigação de agir com cautela e analisar com zelo a veracidade de todos os documentos apresentados pelo consumidor para evitar fraude provocada por terceiro, e se não o fez e de forma equivocada incluiu o nome do autor no órgão de restrição ao crédito - SPC, não pode tentar se escusar da responsabilidade e se beneficiar de negligência causada por si mesma. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Ap 66679/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014, DJE 18/11/2014).

Sobre os danos morais, é remansoso o entendimento da jurisprudência nacional de
que, em caso de negativação indevida, o dano emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...)” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011, DJe 06/09/2011).

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesando as circunstâncias envolvidas no litigio, a indenização no importe de
R$ 7.000,00
revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com a média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021